Tribunal: TJDFT
Processo: 0745834-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO A MACULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Os embargos de declaração não têm o condão de ensejar a reapreciação da causa, mas tão somente de sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito infringente ou modificativo da decisão.

2. Na espécie, foi devidamente analisado no acórdão embargado todos os pontos essenciais para a solução da controvérsia, além dos apontados como supostamente contraditórios, restando evidenciado que o embargante almeja, na realidade, novo exame das suas teses recursais para alterar o teor do julgado contrário às suas pretensões, o que se mostra incabível na estreita via dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.